Tribunal: CARF
Processo: 10865.722804/2011-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL TARANTO MALHEIROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-08-01

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.722804/2011-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.427 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de julho de 2023
Recorrente
WAGNER DE CAMPOS CASA DE CARNES - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007, 2008
SIGILO
BANCÁRIO,
EXAME
DE
EXTRATOS.
DISPENSA
DE
AUTORIZAÇÃO JUDICIAL.
É lícito ao Fisco, mormente após a edição da Lei Complementar n° 105/2001,
examinar informações relativas ao contribuinte e que constam de documentos e
registros de instituições financeiras, independentemente de autorização
judicial, quando houver procedimento de fiscalização em curso e tais exames
forem considerados indispensáveis.
CARÁTER CONFISCATÓRIO DE MULTA. INCONSTITUCIONALIDADE
DE LEI. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2007, 2008
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO.
EFEITOS. SÚMULA CARF No 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
Relator.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.722804/2011-16
Fl. 1318
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.427 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.722804/2011-16

Rafael Taranto Malheiros – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Fernando
Beltcher da Silva (suplente convocado), Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic,
Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).
Relatório
Trata o presente de análise de Recurso Voluntário interposto face a Acórdão de 1a
instância que julgou a “Impugnação Improcedente”, tendo por resultado “Crédito Tributário
Mantido”.
2.

Foram lavrados Autos de Infração (AIs) exigindo-lhe impostos e contribuições
integrantes do Simples Nacional, acrescidos de juros de mora e multa de ofício de 75%,
relativamente aos meses de julho a dezembro de 2007 (e-fls. 4/57) e aos meses de janeiro a
dezembro de 2008 (e-fls. 58/137), de que se cientificaram o Contribuinte em 14/12/2011 (e-fls. 5
e 59). A exigência decorreu de omissão de receitas caracterizada por depósitos bancários de
origem não comprovada, com fulcro no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996. Conforme “Relatório
Fiscal” (e-fls. 138/143), o procedimento fiscal se deu nos seguintes termos:
2.1.

Iniciou-se em 18/12/2009, por meio do qual foi intimada a apresentar, em relação
aos anos-calendário 2005 a 2008, os atos constitutivos da firma e alterações, os livros comerciais
e extratos bancários do período. Após solicitar prorrogação de prazo, apresentou, em 26/01/2010,
declaração de firma individual e livros de entrada e de saída, deixando de apresentar os extratos
bancários.
2.2.

Em razão da não apresentação dos extratos bancários, foi emitida Requisição de
Movimentação Financeira (RMF) e intimada a empresa, em 20/07/2010, a apresentar
instrumento de procuração atualizada e os livros caixa contendo toda movimentação financeira,
inclusive bancária, nos termos da Lei n° 9.317, de 1996, art. 79, § 1o (SIMPLES Federal) e Lei
Complementar no 123, de 2006, art. 26, § 2o (SIMPLES Nacional), e esclareceu que,
opcionalmente, poderia ser substituído o Livro-caixa pela escrituração comercial através da
apresentação dos Livros Diário e Razão. Em 13/08/2010, o Contribuinte juntou instrumento de
procuração atualizado e apresentou os livros caixa.
2.3.

Em 02/09/2010, a empresa foi cientificada do resultado da análise de sua escrita
comercial - no caso o livro caixa - em confronto com os créditos em sua conta bancária. Foi
esclarecido, de forma detalhada, sobre a impossibilidade de se encontrar a correspondência entre
os depósitos e os valores escriturados. Por fim, foi intimada a comprovar a origem dos valores
creditados em suas contas bancárias, sua correta contabilização e submissão à tributação.
2.4.

Em 14/10/2010, apresentou uma planilha contendo 110 folhas, nas quais incluiu
as justificativas sobre a origem dos depósitos.
2.5.

Após analisar as justificativas apresentadas, foram aceitas o total de R$ 72.265,58,
uma vez que a Contribuinte logrou demonstrar que tais créditos, tomados individualmente em
Fl. 1319
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.427 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.722804/2011-16

conta bancária coincidiam, em valor e proximidade de datas, com as vendas registradas nos
livros de saída. Conseqüentemente, referidos valores foram excluídos da base de cálculo para
fins de lançamento de ofício, conforme se pode observar no Demonstrativo de Omissão de
Receitas - Valores Individualizados (e-fls. 852/991), demonstrativo esse resultante da diferença
do Anexo I e os valores justificados e aceitos.
2.6.

Por outro lado, conforme o demonstrativo de Justificativas não Aceitas (e-fls.
1195), não foram acatadas as justificativas relativas aos créditos constantes nas linhas 1132 e
1133 na qual a contribuinte disse tratar-se de "transferência de empréstimo para irmã". As
justificativas não foram aceitas por falta da apresentação de documentação hábil e idônea do
alegado; da mesma forma, também não foram aceitas as justificativas constantes nas linhas 2127
e 2133 na qual a contribuinte disse tratar-se de "resgate conta investimento" e as justificativas
relativas aos demais valores, em um total de 41 linhas, cujo histórico bancário era "crédito por
conta de terceiros" e a contribuinte buscou justificar dizendo ser "transferência de c/c para outra
c/c".
2.7.

Partindo-se dos valores constantes no Anexo I da Intimação Fiscal de 30/08/2010,
de e-fls. 204/206 (R$ 3.943.627,37), subtraída dos valores cuja origem e correta submissão à
tributação foram devidamente comprovados (R$ 72.265,58) e dos valores relativos a depósitos
devolvidos que não puderam ser antes excluídos (R$ 53.878,94), chegou-se a um valor final de
base de cálculo do SIMPLES de R$ 3.817.482,85 para os quatro anos-calendário. As bases de
calculo mensais estão apresentadas no Demonstrativo de Omissão de Receitas — Resumo
Mensal Consolidado (e-fls. 992/993). Foram considerados os recolhimentos efetuados
espontaneamente pelo contribuinte, representados pelos DARFs de recolhimento com código de
receita 6106, na elaboração dos AIs.
3.

Irresignado, em 11/01/2012, o Contribuinte apresentou Impugnação (e-fls.
1211/1226), em que aduziu, em síntese:
3.1.

Em preliminar de nulidade, alegou que a Fiscalização utilizou-se, para lavrar o
AI, da análise de extratos bancários e sendo assim a prova que embasa o lançamento fiscal seria
totalmente ilícita, visto que as informações são protegidas pela garantia constitucional do sigilo
de dados, estampada no art. 5o, inciso XII, da Constituição da República.
3.2.

No mérito:
3.2.1.
Para que depósitos bancários sejam configurados como renda ou receita, faz-se
necessário provar o nexo causal entre os depósitos e a renda, pois a movimentação financeira
jamais deve ser confundida com rendimento tributável a titulo de imposto de renda, tendo em
vista que não atinge a materialidade permitida pela carta Magna para o tributo em tela.
Acrescentou que vem buscando junto a terceiros documentos que comprovem as alegações
concernentes a empréstimos obtidos, resgate de conta investimento e crédito por conta de
terceiros.
3.2.2.
Alegou que o valor da multa aplicada não guarda nenhuma proporção com a
infração cometida, sendo ela excessiva, configurando assim, o confisco, é vedado pela
Constituição Federal.
Fl. 1320
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.427 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.722804/2011-16

4.

Sobreveio deliberação da Autoridade Julgadora de 1a instância, consubstanciada
no Ac. no 14-42.129 - 5a Turma da DRJ/RPO, proferido em sessão de 24/05/2013 (e-fls.
1241/1248), de que se deu ciência ao Contribuinte em 21/03/2015 (e-fls. 1307), cuja ementa foi
vazada nos seguintes termos:
“ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2007, 2008
OMISSÃO DE RECEITA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM.
ÔNUS DA PROVA.
Por presunção legal contida na Lei 9.430, de 27/12/1996, art. 42, os depósitos efetuados
em conta bancária, cuja origem dos recursos depositados não tenha sido comprovada
pelo contribuinte mediante apresentação de documentação hábil e idônea, caracterizam
omissão de receita.
ARGÜIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE.
Argüição de inconstitucionalidade extrapola a competência da instância administrativa,
salvo se já houver decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a
inconstitucionalidade da lei ou ato normativo, hipótese em que compete à autoridade
julgadora afastar a sua aplicação.
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo à
autoridade administrativa apenas aplicar a multa, nos moldes da legislação que a
instituiu.

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
5.

Irresignado, em 01/04/2015 (e-fls. 1306), o Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário (e-fls. 1281/1301), em que, em síntese, repete os argumentos expendidos em sede de
Impugnação.

Voto
Conselheiro Rafael Taranto Malheiros, Relator.
6.

O Recurso Voluntário é tempestivo (e-fls. 1307 e 1306), pelo que dele se conhece.
PRELIMINAR DE NULIDADE: OBTENÇÃO DOS EXTRATOS BANCÁRIOS SEM
AUTORIZAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO
Fl. 1321
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.427 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.722804/2011-16

7.

A Autoridade Julgadora de piso se manifestou, quanto à matéria, nos seguintes
termos:
“Inicialmente, cabe ressaltar os estreitos limites a que se encontra adstrito o
julgador administrativo na apreciação da matéria em tela, razão pela qual não
cabe aqui o exame da constitucionalidade da Lei Complementar no 105, de 2001,
ou da ilegalidade de normas tributárias, em especial o disposto no § 3° do art. 11
da Lei n° 9.311 de 1996, com a redação dada pela Lei n° 10.174 de 2001, por ser
tal matéria de exame restrito aos órgãos do Poder Judiciário [...]
(...)
Assegura a aludida Lei Complementar, no seu art. 1o, § 3o, III, que o
fornecimento de informações à Secretaria da Receita Federal pelas instituições
financeiras, ou equiparadas, referentes à Contribuição Provisória sobre
Movimentação ou Transmissão de Valores e de Créditos e Direitos de Natureza
Financeira - CPMF, necessárias à identificação dos contribuintes e dos valores
das respectivas operações, nos termos do art. 11, § 2o, da Lei no 9.311, de 24 de
outubro de 1996 c/ redação dada pela Lei no 10.174/2001, não constitui violação
do dever de sigilo bancário.
(...)
Conclui-se ser equivocada a interpretação da impugnante. A quebra do sigilo
bancário pela Receita Federal sem a apreciação do Poder Judiciário foi
devidamente autorizada pela Lei Complementar n° 105, de 10/01/2001,
regulamentada pelo Decreto n° 3.724, de 10/01/2001, conforme discriminado nas
Requisições de Informações sobre Movimentação financeira (RMF), dirigidas às
Instituições Bancárias, além do que as informações bancárias obtidas
regularmente e usadas reservadamente, no processo, pelos agentes do Fisco, não
caracterizam violação do sigilo bancário, e estão contempladas pelo
ordenamento jurídico vigente, pelo que não podem ser obstadas.
(...)
Em suma, verifica-se que a formalização da presente exigência decorreu de ação
fiscal perfeitamente regular, com as peças impositivas tendo sido lavradas
rigorosamente nos termos da lei, no caso, o art. 142 da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966 (Código Tributário Nacional - CTN), observando ainda todos os
requisitos constantes do artigo 10 do Decreto no 70.235, de 1972. Evidente
também que não se configurou nenhuma das hipóteses de nulidade previstas no
art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972, mostrando-se válido, para todos os efeitos
legais, os lançamentos efetuados pela fiscalização, razões pelas quais é de se
rejeitar as preliminares suscitadas”.
8.

O entendimento da Autoridade Julgadora a quo se espelha em jurisprudência
tranquila da Primeira Seção de Julgamento deste Conselho:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Fl. 1322
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.427 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.722804/2011-16

Ano-calendário: 2004
(...)
SIGILO BANCÁRIO, EXAME DE EXTRATOS. DISPENSA DE AUTORIZAÇÃO
JUDICIAL.
É lícito ao Fisco, mormente após a edição da Lei Complementar n° 105/2001, examinar
informações relativas ao contribuinte e que constam de documentos e registros de
instituições financeiras, independentemente de autorização judicial, quando houver
procedimento de fiscalização em curso e tais exames forem considerados indispensáveis”
(Ac. no 1102-00.233, s. 05/07/2010, Rel. Cons. José Sérgio Gomes).
9.

Pelo exposto, neste tópico, não assiste razão à Recorrente, ao aduzir ser “[...]
ilícita forma adotada pela Autoridade Fiscal para apuração da base de cálculo utilizada no
procedimento fiscal, mediante obtenção de extratos financeiros”.
MÉRITO
Tributação dos depósitos bancários de origem não comprovada
10.

A Autoridade Julgadora de piso se manifestou, quanto à matéria, nos seguintes
termos:
“(...)
A partir de 01/01/1997 (data em que se tornou eficaz a Lei n.o 9.430 de 1996), a
existência de depósitos não escriturados ou de origens não comprovadas tornou-
se uma nova hipótese legal de presunção de omissão de receitas, que veio se
juntar ao elenco já existente; com isso, atenuou-se a carga probatória atribuída
ao fisco, que precisa apenas demonstrar a existência de depósitos bancários não
escriturados ou de origem não comprovada para satisfazer o onus probandi a seu
cargo. Pelo art. 42 da Lei no 9.430/1996 tem-se a autorização para considerar
ocorrido o ‘fato gerador’ quando o contribuinte não logra comprovar a origem
dos créditos efetuados em sua conta corrente, não havendo a necessidade do fisco
juntar qualquer outra prova.
(...)
Também na fase impugnatória a contribuinte não trouxe aos autos prova da
origem do numerário depositado em suas contas bancárias, o que respalda o
procedimento fiscal, pois configurado está a materialização da hipótese legal”.
11.

O Contribuinte continua fundamentando sua defesa na antiga Súmula no 182 do
extinto TFR e antigas decisões do 1o Conselho de Contribuintes, proferidas em relação a fatos
geradores ocorridos anteriormente à publicação da Lei no 9.430, de 1996. Esta trouxe em seu
bojo dispositivo apto a ensejar o lançamento por presunção de omissão de receitas em relação
aos “valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações”, conforme seu art. 42.
Fl. 1323
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.427 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.722804/2011-16

12.

Pelo exposto, neste tópico, não tendo o Contribuinte, uma vez mais,
desincumbido-se de seu ônus probatório de demonstrar a origem de depósitos bancários, não lhe
assiste razão ao aduzir que é “[...] equivocado [o] posicionamento de que ante a utilização de
presunção legalmente estabelecida, dispensa-se o ônus da prova da Autoridade Fiscal no caso
concreto”.
Multa aplicada no percentual de 75%
13.

A Autoridade Julgadora de piso se manifestou, quanto à matéria, nos seguintes
termos:
“Com relação à multa de 75% cabe dizer que ela foi aplicada de maneira correta,
em estrita obediência ao determinado pelo art. 44, I, da Lei no 9.430/1996, com a
redação que lhe foi atribuída pela Lei no 11.488/2007, verbis: [...]
Portanto, estando a multa aplicada capitulada em lei, não há o que discutir, em
âmbito administrativo, a respeito de confisco já que esta questão relaciona-se ao
exame de constitucionalidade de lei em virtude de suposta ofensa a princípios
constitucionais, o que não pode ser objeto de apreciação em instância
administrativa.
(...)”
14.

Quanto ao caráter confiscatório da multa, a matéria se encontra pacificada no
âmbito deste Conselho, em seu enunciado sumular de no 2: “[o] CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”.
15.

Quanto à alegada “inexistência da intenção de dolo ou fraude”, diga-se que estes
não são requisitos à aplicação de multa no percentual de 75%, como deflui da leitura do inc. I do
art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, ao contrário daquela aplicada no percentual de 150%, prevista
no § 1o do mesmo dispositivo.
16.

Pelo exposto, neste tópico, não assiste razão à Recorrente, ao aduzir que o “[...]
parâmetro mais usual do crivo dos limites das multas fiscais, diz respeito à observância da
razoabilidade e da proporcionalidade da exação, sob pena de se violar o princípio do não-
confisco”.
CONCLUSÃO
17.

Por todo o exposto, conheço o Recurso Voluntário, rejeito a preliminar de
nulidade e, no mérito, nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros

Fl. 1324
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-006.427 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.722804/2011-16

Fl. 1325
DF CARF MF
Original